Tribunal: TJBA
Processo: 8010855-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8010855-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível PACIENTE: SIRLEY SANTOS KHOURY e outros Advogado(s): RENAN VASCONCELOS DA CRUZ SANTOS, BASILIO ACELINO DE CARVALHO NETO, LEANDRO NUNES GOBATTO, VANESSA RAMOS BRITO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE POÇÕES-BA Advogado(s): ACORDÃO Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão civil por dívida alimentar. Pagamento parcial. Inadimplemento das três últimas parcelas. Ausência de prova pré-constituída. Ordem denegada. 1. Caso em exame Habeas corpus preventivo impetrado para evitar o cumprimento de decreto de prisão civil por inadimplemento de pensão alimentícia, expedido em execução de alimentos proposta pelo filho do paciente. 2. Questão em discussão A controvérsia diz respeito à legalidade do decreto prisional diante de alegações de pagamento parcial da dívida, dificuldades financeiras e suposta perda do caráter alimentar das parcelas exigidas. 3. Razões de decidir O habeas corpus não admite dilação probatória, sendo incabível para discutir a capacidade financeira do alimentante. A dívida executada corresponde às três últimas parcelas, que mantêm caráter alimentar, nos termos da Súmula 309 do STJ. Pagamentos parciais não suspendem a prisão. Não houve prova pré-constituída capaz de demonstrar ilegalidade ou abuso de poder da autoridade coatora. 4. Dispositivo e tese Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não é via adequada para reavaliar a obrigação alimentar nem para discutir capacidade financeira do devedor.” “2. A prisão civil por inadimplemento de alimentos é legítima quando fundada em dívida relativa às três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e às vencidas no curso do processo, nos termos da Súmula 309/STJ.” “3. Pagamentos parciais não afastam a legalidade do decreto prisional.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVII; CPP, art. 648; STJ, Súmula nº 309. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 184.514/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12/12/2023; STJ, HC 246.983/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17/09/2013; TJRS, HC 70047584412, Rel. Des. Jorge Luís Dall’Agnol, Sétima Câmara Cível, j. 14/03/2012. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Preventivo nº 8010855-13.2025.8.05.0000, da Comarca de Poções, tendo como impetrante o Advogado, RENAN VASCONCELOS DA CRUZ SANTOS e paciente SIRLEY SANTOS KHOURY. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto condutor.